Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704143-72.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLENE BUZAHR NOBREGA APELADO: MARIA DA GLORIA SANTANA DE FIGUEIREDO, ALECINDRA MARIA SANTANA DE FIGUEIREDO, CRISTÓVAM MARCELO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Nos termos do art. 937, §4o, do CPC, defiro o pedido de ID 45861846 e autorizo o patrono da apelante ARLENE BUZAHR NOBREGA realizar sustentação por videoconferência, uma vez que possui domicílio profissional em outra unidade da federação. P. I. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora